Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701828-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 622 STJ. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. 1. Rejeitado o pedido de suspensão do processo formulado em contrarrazões, uma vez não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC e porque a oposição de Embargos Declaratórios na origem não tem o condão de suspender a análise de Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária, ante a inexistência de prejudicialidade entre os recursos, submetidos a análise em graus de jurisdição diversos. 2. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões, quanto ao reconhecimento da prescrição de outro crédito tributário, dada a inadequação da via eleita, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus e porque não se observa a presença de questões cognoscíveis de ofício. 3. De acordo com a Súmula n. 622 do STJ, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. 4. O pedido de parcelamento fiscal interrompe o lapso da prescrição, visto que configura confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parág. único, IV do CTN. 5. Decisão reformada em parte para ser rejeitada a exceção de pré-executividade no que tange ao crédito tributário objeto do recurso. 6. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, pugnando pela declaração da prescrição da pretensão tributária em relação à CDA no 0105472115 (Auto de Infração no 2035), uma vez que transcorridos mais de cinco anos entre o início do prazo prescricional para a cobrança judicial e o ajuizamento da ação. Acrescenta que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer instância e grau de jurisdição. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF 43.143 (ID 25787404 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 174 do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Não conheço do pedido formulado em contrarrazões, quanto ao reconhecimento da prescrição de outro crédito tributário, objeto da execução fiscal, dada a inadequação da via eleita, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus e porque não se observa a presença de questões cognoscíveis de ofício.” (ID 17362206 - Pág. 2). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, a aferição acerca da contagem do prazo e do termo inicial demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF 43.143 (ID 25787404 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030